Tribunal: TJDFT
Processo: 0740779-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA COMPROMETIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE RENDIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual de rendimentos do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família.
2. Considerando que os valores dos rendimentos do executado se encontram abaixo do montante considerado como mínimo necessário para o sustento de forma digna de uma família, correta a decisão que indeferiu a penhora dos seus rendimentos.
3. Recurso conhecido e não provido.